Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0734659-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARIA LUISA SOUSA DA CUNHA, ALDIVANIA LELIA COSTA PINA, SANDRA LUCIA FERREIRA DIAS D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Aldivânia Leila Costa Pina, Maria Luisa Sousa da Cunha e Sandra Lucia Ferreira Dias, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da segunda executada. O agravo de instrumento foi conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada no sentido de deferir a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada Maria Luisa Sousa da Cunha, observada a precedência dos descontos obrigatórios. Em petição (ID 45225146), a agravada Maria Luisa Sousa da Cunha afirma que o agravo de instrumento foi interposto em 13/10/2022, mas, em 10/10/2022, o advogado Dr. Diego Faria Lima renunciou ao mandato conferido pela agravada, que constituiu a Dra. Izadora Oliveira Pinto Ferreira como sua nova advogada no dia 13/10/2022. Alega que, apesar de ter constituído nova representação nos autos, as intimações relativas ao agravo de instrumento, inclusive para oferecer contraminuta, foram direcionadas ao seu antigo patrono. Acrescenta que houve prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Postula a declaração de nulidade dos atos processuais praticados sem a inclusão do nome da parte e de sua advogada na publicação dos atos no órgão oficial, bem como a devolução do prazo para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento interposto. Para a apreciação dos pedidos formulados pela agravada, que podem, como consequência, ensejar a anulação do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante, é imperiosa a prévia manifestação da parte interessada, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC. Ante o exposto, intime-se o agravante para se manifestar sobre a petição apresentada pela agravada (ID 45225146). Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora